Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700649-15.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: BEMIDIA MARKETING DIGITAL LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO BEMIDIA MARKETING DIGITAL LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 154720701, autos originários) que, na ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, deferiu em parte a tutela provisória de urgência. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id. 45596717). O agravado-autor juntou aos autos petição intitulada “agravo de instrumento” (id. 46006530, págs. 1/40). Posteriormente, o agravado-autor requereu “seja o recurso conhecido para reformar a decisão guerreada, nos termos do instrumento de id. 46006530.” Intime-se o agravado-autor para, em 10 dias, já considerada a dobra legal, manifestar-se sobre o cabimento da “interposição de agravo de instrumento” no presente agravo de instrumento. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 18 de maio de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora